Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. LEI 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, bem como restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.
2. A inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. Inteligência do art. 6o, VIII do CDC.
3. Preenchidos os requisitos da Lei n. 9.514/97, a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor é medida que se impõe.
4. Não sendo protelatórios os embargos de declaração, torna-se descabida a aplicação da multa de 2% (art. 1.026, §2o do CPC).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.